Tribunal: TJDFT
Processo: 0717880-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMINO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PELO REQUERIDO HIPOSSUFICIENTE DE GASTOS COM MORADIA E OUTRAS DESPESAS. PREJUÍZO DE SEU SUSTENTO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DOS GASTOS TOTAIS COM AS NECESSIDADES DE CADA UM DOS ALIMENTANDOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade de redução dos alimentos provisórios fixados na origem no importe de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do requerido, abatidos os descontos compulsórios, levando-se em consideração a observância do trinômio necessidade – possibilidade – razoabilidade.
2. In casu, ainda que os agravados aleguem que “há valores maiores recebidos” na conta do requerido que o salário que ele alegou perceber, “consistentes no montante de R$ 3.188,97 (três mil, cento e oitenta e oito reais e noventa e sete centavos), discriminados como ‘CT SALÁRIO’”, essa alegação não merece prosperar, pois restou comprovado que os valores questionados são referentes ao pagamento de adiantamento de férias do recorrente. 2.2 De mais a mais, no formulário de avaliação de hipossuficiência econômica do assistido pela Defensoria Pública, verifica-se que, além da despesa de moradia (aluguel no valor de R$ 950,00), o alimentante possui outras despesas que impactam sua subsistência digna, a saber, alimentação (R$ 750,00) e serviços de telefonia (R$ 100,00).
3. Além disso, nos autos não há comprovação inequívoca dos gastos totais com as necessidades dos alimentandos no importe aproximado de R$ 3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais). De fato, os gastos apresentados pelos agravados nos autos de origem representam despesas correntes da unidade familiar (incluindo possíveis gastos da própria genitora), mas não são específicos e individualizados conforme as necessidades de cada alimentando.
4. Logo, considero estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada de urgência (art. 300 do CPC) vindicada pelo recorrente no caso concreto, na medida em que o genitor alimentante demonstrou efetivamente que os alimentos provisórios fixados na origem parecem não se amoldar ao binômio necessidade – possibilidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.